Tribunal: TJES
Processo: 5005824-80.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005824-80.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: MANOEL LUCIANO ERLER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005824-80.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RECORRIDO:
MANOEL LUCIANO ERLER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. SEGURO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. FURTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ DO AUTOR. 373, II, CPC. VEÍCULO FURTADO EM VIA PÚBLICA E NÃO ENQUANTO O AUTOR UTILIZAVA PARA FINS COMERCIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o Requerente alega que adquiriu, junto à Requerida, a Apólice de Seguro N 88055-1, de seu veículo. Ocorre que, em 11/02/2020, teve seu veículo furtado, ocasião em que comunicou o sinistro, providenciado, à medida que solicitada, a entrega da documentação exigida pela ré, porém foi surpreendido com a negativa de indenização sem qualquer justificativa plausível.

A sentença julgou a demanda nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS) a pagar ao Requerente (MANOEL LUCIANO ERLER) o valor de R$ 21.887,00 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais), atualizado monetariamente desde o indeferimento de pagamento da verba no âmbito administrativo (16 de março de 2020) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

O levantamento da importância a ser paga pelo réu está condicionado à prévia entrega dos documentos necessários à transferência da propriedade do veículo ao demandado.”

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade de intervenção de terceiro no caso em tela, qual seja o do proprietário do veículo e aduzindo que o Recorrido sequer apresentou documentação deste, autorizando-o a receber eventual indenização, tampouco de transferência. Por este motivo, defende que, diante da impossibilidade da intervenção de terceiro em Juizados Especiais, o processo deveria ser extinto. Ainda, sustenta que o automóvel era utilizado para fim diverso do estipulado (uso particular) e, portanto, deveria incidir uma diferença na tarifação do prêmio.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Preliminarmente, quanto à tese sobre a intervenção de terceiro diante da necessidade da presença do proprietário do veículo, coaduno com o entendimento do juízo singular, nos mesmos termos:

“Na hipótese dos autos, o contrato de seguro foi celebrado entre o autor e o réu, cabendo ao autor proceder com a entrega do documento de transferência à seguradora para que esta tome as medidas que entender cabíveis, em caso de localização do veículo para futura transferência de propriedade ou baixa junto ao DETRAN.”

Em que pese a alegação de que o veículo era utilizado por fim diverso do estipulado pelas partes, qual seja o uso laboral, entendo que o fato de o Recorrido não ter informado a finalidade do uso do veículo, tal fato não possui qualquer relação com o furto sofrido por este. Inclusive, ocorreu em via pública, não sendo utilizado comercialmente.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Assim, embora de fato tenha havido informação incorreta quanto ao uso do bem segurado, este fato não tem qualquer relação com a subtração, inexistindo indicação de que o uso comercial do automóvel consistiu em causa concorrente e agravadora do risco no momento em que houve o crime de furto.

Ainda, não consta nos autos prova de que o autor, ao confirmar a contratação, agiu com má-fé ou tenha, falsamente, declarado que não usaria o automóvel para fins profissionais (comerciais).”

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final. 2. Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para furto, porquanto foi fundamentada em previsão contida em regimento interno, redigida de forma extremamente genérica e abstrata, da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação.
3. O fato de o veículo ter sido furtado enquanto se encontrava estacionado em via pública não afasta, por si só, o dever de pagamento do prêmio. Para tanto, há de ser demonstrado que essa circunstância foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 50305406320208090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Por fim, a tese de má-fé não merece prosperar, uma vez que o Recorrente não se desimcumbiu do seu ônus de comprovar que o Recorrido agiu assim, nos termos do artigo 373, II, CPC, razão pela qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)